Tribunal: TJDFT
Processo: 0727390-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727390-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ALINALDE DA SILVA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra decisão de ID 239750712 proferida nos autos do cumprimento de sentença proposto por ALINALDE DA SILVA LIMA (processo no 0705182-28.2022.8.07.0019), que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela devedora, ora agravante, e determinou o levantamento dos valores depositados judicialmente em favor da parte exequente. O agravante em suas razões recursais de ID 73447942, sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, ante a ausência de intimação pessoal do agravante para cumprir a obrigação de fazer determinada nos autos, já que a intimação se deu unicamente por meio eletrônico em nome do patrono do banco, ora apelante. Alega que a Súmula 410 do STJ é perfeitamente aplicável ao presente caso, de modo que o requisito essencial apto a dar exigibilidade a multa não foi cumprida, já que não houve a sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, assim a incidência da astreintes bem como a possibilidade de sua execução restou prejudicada. Ainda alega que o agravado requereu o pagamento dos danos materiais e morais no valor de R$ 8.376,19, os horários de sucumbência no valor de R$ 1.053,45, bem como as astreintes da obrigação de fazer, no valor de R$ 2.158,31 e a multa prevista no art. 523 do CPC, no valor de R$ 2.317,60, o que totalizou a quantia de R$ 13.905,54. Alega que foi intimado para efetuar de forma voluntária o pagamento do valor remanescente pleiteado pela credora agravada, no importe de R$ 4.727,42, referente à astreintes e multa do art. 523 do CPC. Contudo, a quantia de R$ 2.438,48, apontada a título de multa do art. 523 do CPC, está incorreta, já que não é cabível a incidência de multa de 10% sobre montante que já foi pago, sendo cabível a sua incidência apena sobre o valor do saldo remanescente, de modo que o valor da multa do art. 523 do CPC equivale à quantia de R$ 817,51. Assevera que efetuou um depósito de garantia da importância de R$ 9.903,47, sendo que deste valor a credora agravada requer a importância de R$ 4.727,42 relacionada às astreintes, porém entende como devido apenas o valor de R$ 2.232,21. Aponta a existência de um excesso no cumprimento de sentença no importe de R$ 3.909,91. Defende a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Ao final requer que o recurso seja conhecido, com a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada, reconhecendo o excesso no cumprimento de sentença. Preparo regular (ID 73729307). É o relato do necessário. Decido. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante defende que a inexigibilidade da cobrança efetivada pela credora em relação às astreintes, por não ter ocorrido a sua intimação pessoal, o que afronta o disposto na Súmula 410 do STJ. Também aponta a existência de excesso em razão da incidência da multa do art. 523 do CPC sobre o montante integral do débito, quando deveria ocorrer somente sobre o valor remanescente, excluído de tal valor também a cobrança das astreintes. Portanto, verifica-se que há notório prejuízo caso ocorra o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, com o levantamento de quantia depositada para garantia do juízo, sem que antes ocorra o julgamento do presente recurso. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da inexigibilidade das astreintes, bem como em relação ao excesso apontado. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora